Tribunal: STF
Processo: Rcl 74487
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Amapá, contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no Processo nº 0000213-95.2024.5.08.0202, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.  



    2. O reclamante narra que, na origem, a parte beneficiária ajuizou ação trabalhista em desfavor da Alvarenga Assistência Medica Ltda., do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH) e do Estado do Amapá, pleiteando o adimplemento de verbas trabalhistas. Relata que, por ter firmado contrato de gestão, por meio do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH), foi responsabilizado subsidiariamente pelas verbas requeridas. Informa que a relação dessa com o Estado decorre de um contrato de gestão no qual ficou pactuado que compete à organização social — IBGH — contratar outros prestadores de serviço e fiscalizar a regularidade trabalhista e previdenciária dessas empresas. 



    3. Discorre que o TRT da 8ª Região manteve a sentença do Juízo de 1º Grau, responsabilizando subsidiariamente o Estado do Amapá pelo pagamento de verbas trabalhistas. Assevera que o Juízo reclamado entendeu por sua responsabilização subsidiária, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando.



    4. Alega fundamentação genérica de culpa, pontuando que a condenação se deu “sem apontar, efetivamente, uma atitude direcionada do poder público (ação ou omissão) voltado a causar prejuízo aos terceiros que executaram os serviços” (e-doc. 1, p. 6). Assim, sustenta ter havido violação ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.  



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender a ação trabalhista. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    10. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito a sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.  



    11. Esta Suprema Corte já definiu não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).  



    12. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.  



    13. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:  



    “(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.



    Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:  



    (...)  



    “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 



    (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).



    (...)



    “A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 



    (...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 



    (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).



    (...)  



    “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 



    (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”  



    (RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).  



    14. No processo em análise, observa-se que a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo ora reclamante, para manter a condenação do Estado, de forma subsidiária, a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 4, 7-12; grifos acrescentados):  



    “(...) Outrossim, tenho entendido, que nos casos em que o prestador de serviços não cumpre suas obrigações trabalhistas, cabe ao órgão público tomador dos serviços demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato, para que não seja responsabilizado, diante do chamado princípio da aptidão para a prova, que vincula o ônus a quem possui mais e melhores condições de produzi-la. 



    Verifico, no caso em questão, que o ente público não adotou medidas para garantir a regularização contratual, como notificação da primeira reclamada, solicitação do cumprimento das obrigações trabalhistas e aplicação das penalidades decorrentes das irregularidades trabalhistas constatadas nos presentes autos.



     Certamente não é do trabalhador, que sequer consegue ter acesso à documentação relativa à regularização das obrigações decorrentes do contrato. 



    Com efeito, observo que o ente público não se desincumbiu do ônus de comprovar a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte do empregador; ao contrário, afirmou que não realizava tal fiscalização em razão de ter firmado contrato de gestão e por este fato está juridicamente isento do encargo. Porém, a jurisprudência do C. TST firma-se em sentido contrário. Observe-se:



    (...)



    Observa-se nos autos, que o Estado do Amapá apresentou documentação, verifica-se que o ente público deixou de repassar os valores do convênio, deixando a população sem um atendimento adequado, bem como deixou dezenas de trabalhadores sem o pagamento de parcelas trabalhistas, além do não recolhimento de encargos sociais e fiscais.



    Ainda, é fato público e notório a má gestão, tanto é que o Ministério Público Estadual do Amapá abriu investigação, pois milhões de reais são suspeitos de desvios (https://pontodapauta.com.br/noticia_view.php?id_noticia=128156):



    A promotora de justiça, Fábia Nilce, da promotoria de Saúde do Ministério Público do Amapá (MP/AP), instaurou Notícia de Fato para apurar possível dívida do governo do Amapá com o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBHG), no valor de R$ 101.712.478,31 (cento e um milhões, setecentos e doze mil, quatrocentos e setenta e oito reais, e trinta e um centavos). 



    A ação do MP foi motivada por conta de ofício encaminhado pela empresa Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH, gestor e operacionalizador do Anexo do Hospital de Emergência Oswaldo Cruz - HE, por intermédio do Contrato de Gestão no 002/2022 - NGC/SESA/AP, desde 13/07/2022, e da Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul, por intermédio do Contrato de Gestão no 003/2022 - NGC/SESA/AP, desde 01/12/2022. 



    No ofício, o IBGH informou que desde o ano de 2022 a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá não realiza regularmente todos os repasses referentes às devidas prestações dos serviços de saúde pela empresa, e que a dívida não judicializada presente soma o montante de R$ 101.712.478,31 (cento e um milhões, setecentos e doze mil, quatrocentos e setenta e oito reais, e trinta e um centavos). 



    O IBGH acrescentou que já enviou diversos ofícios à Comissão Técnica de Avaliação (CTA) solicitando informações a respeito da análise das prestações de contas de todas as Unidades de Saúde retromencionadas, no entanto, sem qualquer resposta com a análise realizada, e a notória morosidade na análise das prestações de contas já apresentadas prejudica de maneira imensurável o IBGH, seus prestadores de serviços e demais colaboradores por ocasião de grande atraso em seus respectivos pagamentos. 



    O IBGH informou que após o Governo do Estado do Amapá anunciar que irá realizar os pagamentos diretamente nas contas bancárias dos colaboradores vinculados às Unidades geridas pelo IBGH no Estado do Amapá, diversos grandes prestadores de serviços informaram a possibilidade de interrupção nas suas efetivas prestações de serviços (notificações em anexo), dentre eles: LABEX, TRATALYX, CEA EQUATORIAL, WHITE MARTINS e NUTRI & SERVICE EIRELI. 



    "Pois bem. Dentre as atribuições das Promotorias de Defesa da Saúde, está a de fiscalizar a gestão da política de saúde do Estado do Amapá e do Município de Macapá, conforme Art. 17, inciso I, da Resolução n° 002/2021 - CPJ.



    M Procedimento de Gestão Administrativa No 20.06.0001.0001359/2024-12 DETERMINO: 



    1) Instaure-se Notícia de Fato competente, distribuindo-a aleatoriamente a uma das Promotorias de Defesa da Saúde; 



    2) Após, comunique-se a instauração à empresa IBGH e arquive-se o presente PGA", afirmou a promotora.



    Só tardiamente o Estado do Amapá tentou regularizar os débitos trabalhistas, conforme nota divulgada pelo mesmo (...):



    O Governo do Amapá comunica que fará diretamente na conta dos trabalhadores do anexo do Hospital de Emergências (HE) e da Unidade de Pronto Atendimento da Zona Sul de Macapá o pagamento dos salários que o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH) atrasou nos últimos meses. 



    Além disso, o Governo do Estado está tomando todas as medidas para reiterar o compromisso de prioridade absoluta e inegociável para a saúde pública do Amapá. 



    Veja-se ainda (https://www.jornalismoagcom.com/post/funcion%C3%A1rios-do-he-continuam-sem-sal%C3%A1riopor-mais-de-2-meses):



    Funcionários do HE continuam sem salário por mais de 2 meses



    Governo do Amapá afirma ter realizado repasse à empresa IBGH, que não pagou seus contratados. Governador prometeu quitar débitos até quinta-feira (14), mas muitos seguem sem receber. 



    Hospital de Emergências Oswando Cruz (HE) em Macapá/AP-Foto: Reprodução da internet / (SEAD/AP). 



    Após anúncio de que o governo estadual quitaria os salários em atraso na quinta (14), muitos enfermeiros e técnicos de Enfermagem que trabalham no anexo do Hospital Estadual de Emergências Oswaldo Cruz (HE) em Macapá/AP continuam trabalhando sem receber. Já são mais de dois meses, com vencimentos de janeiro e fevereiro ainda sem serem pagos, e alguns trabalhadores cogitam abandonar seus postos de trabalho caso a situação não seja resolvida. 



    O pagamento deveria ser realizado pela Organização Social (OS) Instituto Brasileiro de Serviço Hospitalar (IBGH), empresa terceirizada que foi contratada pelo Governo do Amapá pelo valor de 50 milhões de reais anuais. O contrato com a empresa foi firmado pelo ex-secretário de saúde Juan Mendes da Silva e o presidente do IBGH Sérvio Túlio Pessoa de Oliveira em 13 de julho de 2022. 



    Em comunicado oficial em seu site e através de uma publicação nas redes sociais, o Governo do Amapá se comprometeu em realizar os pagamentos relativos aos meses de janeiro e fevereiro diretamente na conta dos trabalhadores até o dia 14 de março, quinta-feira, o que não aconteceu integralmente.



    Muitos funcionários, principalmente que trabalharam em regime RPA (Recibo de Pagamento Autônomo), ainda estão sem receber. São funcionários que não possuem contrato com a empresa, mas que são convocados para realizar plantões na ausência de número suficiente de profissionais para o funcionamento do hospital. 



    Um dos trabalhadores do hospital, que prefere não se identificar para não sofrer retaliações da empresa, afirma que está em um grupo de mensagens instantâneas com mais de 260 funcionários RPA e que nenhum deles recebeu seus salários relativos à janeiro e fevereiro até agora. Também há denúncias de que a empresa IBGH apresentou uma lista de valores com pagamento inferior ao que foi prometido para os profissionais.



    Secretaria de Saúde promete pagar trabalhadores 



    Procurada pela reportagem, a assessoria da Secretaria de Saúde informou que realizou o repasse dos valores devidos à IBGH mas a empresa não pagou os trabalhadores. Nesse sentido, prometeu realizar novo pagamento, agora direto para a conta dos empregados, o que ainda não aconteceu para um grande número deles. Confira a resposta da Sesa/AP sobre o impasse: 



    "Pela falta de repasse da empresa para seus funcionários, o Governo do Estado resolveu pagar de forma individual cada servidor que estava com o salário em atraso. O pagamento foi feito e alguns trabalhadores inclusive já recebidos, mas outros chegaram até a Secretaria de Saúde saber o motivo pelo qual o salário não tinha ainda, caído na conta deles. 



    Todos foram recebidos na Sesa e atendidos, constatando que os dados bancários enviados pela empresa para o pagamento, estavam com inconsistências. Muitos já atualizaram os dados e certificaram seus comprovados, como prometido. O restante que também não recebeu e está com o mesmo problema, está sendo orientado a se dirigir até a Sesa para verificar a situação. 



    Fomos em todas as unidades gerenciadas exigindo que os servidores cobrem da empresa a lista correta com a relação de nomes, como lhe informei, a responsável por fazer essa compartimentação dos dados é a empresa (IBGH)." 



    IBGH: histórico de não pagar trabalhadores e investigada na PF por corrupção



     A empresa terceirizada de direito privado Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH) possui histórico de contratar e não pagar trabalhadores, mesmo recebendo os devidos repasses de verbas públicas.



    Em 2022 o Portal Terra e o Site Metrópoles noticiaram atrasos de pagamento do IBGH a funcionários do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia em Goiás. Em uma das matérias, profissionais de enfermagem, administrativos e outros do setor multiprofissional precisam realizar protestos para que recebam seus pagamentos, também atrasados há mais de dois meses. Parte deles cobraram dinheiro relativo ao período da pandemia de covid-19, onde foram linha de frente, arriscaram suas vidas e ficaram sem receber. 



    Um ano antes, em 2021, foi uma vez dos contratados do IBGH no Hospital Estadual de Jaraguá-Dr. Sandino de Amorim (Jaraguá/GO) ficarem sem receber após meses de trabalho. Segundo um jornal local, quando do fim do contrato da empresa com o hospital, diversos trabalhadores estavam com três meses de atrasos de atraso, não receberam décimo terceiro, férias e a empresa também não havia depositado o FGTS dos seus contratados. 



    Além da prática de não pagamento de atraso, que agora se repete com os trabalhadores do Amapá, o IBGH também teve contrato rescindido com o Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime (HEELJ) em Pirenópolis/GO após ser investigado pela Operação Tolueno da Polícia Federal. Em 2020, durante a pandemia de covid-19, a empresa foi suspeita de participar de um esquema de corrupção na aquisição de álcool gel e máscaras cirúrgicas. Na ocasião, a OS possuía um contrato mensal de aproximadamente 2,5 milhões de reais com o hospital estadual. 



    A Operação Tolueno realizou prisões preventivas em diversos municípios do estado de Goiás, sede do IBGH, em Brasília e também em Macapá. 



    Nos comentários públicos da plataforma Google sobre a empresa, não é difícil encontrar relatos de trabalhadores denunciando a IBGH pelo não pagamento dos seus trabalhadores:



    O Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH) foi procurado pela reportagem através de seu site, mas ainda não deu. Assim que houver resposta oficial, essa reportagem será atualizada. 



    Andrew Costa é bacharel em Jornalismo e mestre em Comunicação Social pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é professor da Universidade Federal do Amapá e jornalista do Hospital Universitário.



    (...)



    Assim, resta demonstrada a ausência de fiscalização das obrigações trabalhistas, restou evidenciada a culpa in vigilando da tomadora dos serviços, evidenciando-se que a conduta da administração além de causar perda de dinheiro público, lesou dezenas de trabalhadores. 



    Tal entendimento também está em sintonia com a tese com repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE-760931/DF, pela qual se considerou possível a responsabilização subsidiária da Administração Pública pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas aos empregados das empresas terceirizadas, quando constatada a omissão na fiscalização, sendo vedada a presunção de culpa. 



    Destaca-se que, no julgamento dos embargos de declaração nos autos do RE-760931/DF, o Supremo Tribunal Federal apenas reafirmou o seu entendimento acerca da possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração Pública, não tendo firmado tese processual acerca da distribuição do ônus da prova.



    Friso que a fiscalização realizada pela Administração Pública deve ser adequada e oportuna, marcando presença efetiva e eficiente no curso de todo pacto empregatício dos trabalhadores que lhes prestam serviços. Melhor dizendo, a fiscalização não pode ser apenas por formalidade, sendo imprescindível seja realizada a tempo, e providências eficazes tomadas para dirimir qualquer irregularidade, mínima que seja, no cumprimento das obrigações trabalhistas patronais. 



    Analisando a situação trazida aos autos, verifico que o reclamado não se desincumbiu desse encargo processual, haja vista que trouxe ao caderno processual sequer certidões negativas de débitos trabalhistas, previdenciários e tributários, ausentes ainda, comprovantes de recolhimento de GPS, FGTS e GPS/GFIP, logo são insuficientes para demonstrar efetiva fiscalização durante todo o período contratual do reclamante. 



    Pelo exposto, deve ser mantida a sua responsabilidade subsidiária.”



    15. A simples leitura dos trechos acima colacionados permite concluir, com clareza, que a decisão reclamada não afronta o que o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADC nº 16/DF e no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), uma vez que a responsabilização subsidiária do Estado do Amapá, ora reclamante, teve como fundamento as inúmeras provas constantes dos autos, que evidenciam o comportamento culposo do ente público, devidamente comprovado na origem.



     



    16. Com efeito, no particular caso destes autos, há fundamentação consubstanciada na decisão impugnada acerca de prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço, tendo em vista que (i) o Estado do Amapá não repassou os valores devidos para a prestadora de serviços, tampouco diretamente a todos os funcionários lesados, mesmo após ter sinalizado que o faria; (ii) o próprio IBGH está sendo investigado por suposta má-gestão e indícios de corrupção, ante histórico de inadimplência junto aos seus trabalhadores em contratos anteriores firmados com a Administração. Assim, a imputação de responsabilidade foi baseada na comprovação dos três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. 



    17. Nesse contexto, identifica-se, ao contrário do que sustentado pela parte reclamante, a fiel observância à tese de julgamento da ADC nº 16/DF e do RE nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), pelo Juízo reclamado, posto que devidamente comprovado pela autoridade reclamada que o ente público tomador dos serviços teve inequívoca culpa na inadimplência das obrigações trabalhistas devidas à trabalhadora. 



    18. Cabe ressaltar que esse entendimento tem sido mantido pela Segunda Turma, ao analisar outras reclamações similares em que se reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público com base em fraudes e irregularidades que vêm sendo investigadas e reconhecidas, pelos órgãos competentes, em contratos de fomento/gestão firmados com empresa prestadora de serviços, conforme se constata no recente julgamento do Agravo Regimental na Rcl nº 71.500/RS (sessão virtual encerrada em 13/12/2024), de minha relatoria, e na Rcl nº 72.265/RS, de relatoria do e. Ministro Dias Toffoli. Confiram-se a ementa deste último:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 246 da Repercussão Geral. Responsabilidade subsidiária da Administração Municipal. Inexistência de condenação automática. Necessidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 



    1. A irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório na qual se assentou a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços revela que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, os quais são incompatíveis com a via reclamatória.



     2. Agravo regimental não provido."



    (Rcl nº 72.265-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 08/11/2024, p. 13/12/2024).



    19. Ademais, uma vez delimitada, no caso concreto, a moldura fática pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à caracterização da culpa in vigilando, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de eventualmente afastá-la. Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 28.203-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 12/03/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM A ADI 2433/RN. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Impossibilidade de reelaboração da moldura fática pela via eleita, o que impede a análise quanto ao devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (AgRg em Rcl 30504/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.08.2019) 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (Rcl nº 28.908-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019).



    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator